Tribunal: TJDFT
Processo: 0704583-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704583-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA BEATRIZ MELLO KUTIANSKI APELADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação (ID34849543) interposto por ANA BEATRIZ MELLO KUTIANSKI contra a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ANA BEATRIZ MELLO KUTIANSKI contra CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA – CEDEP Narra a autora, em síntese, que é aluna do 3o ano do ensino médio e que foi aprovada no exame vestibular do UNICEUB para o curso de Direito. Informa que solicitou à requerida a antecipação de sua conclusão no ensino médio, porém o pedido foi negado, ao fundamento de que o aluno deve cursar cada série em seis meses, ou carga horária de 400 horas, nos termos da Resolução 01/2020 -CEDF. Diz que já completou 235 horas e já está aprovada em seis disciplinas: física, matemática, português, sociologia, educação física e filosofia. Alega que possui direito ao adiantamento do ensino médio. Solicita a tutela de urgência para: 1) que seja determinado à Requerida que permita à Requerente antecipar a conclusão de seus estudos do ensino médio na Educação de Jovens e Adultos, bem como que lhe autorize os exames supletivos necessários à conclusão do 3o (terceiro) ano do Ensino Médio e, havendo aprovação, proceda à consequente emissão do certificado de conclusão, ou, caso assim entenda V.Exa., seja concedida medida liminar para o mesmo fim. É o relatório. Decido. A Lei n° 9.394/1996 permite a instituição de educação em regime especial àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria (art. 37). A autora teve acesso e está se submetendo a ensino regular na idade apropriada. A questão encontra-se pacificada com a decisão proferida neste TJDFT, no julgamento do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 – tema 13: Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Edcuação, a educação de jovens adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC c/c art. 332, III, do CPC. Custas finas pela autora. Sem honorários, face à ausência de contraditório. Sentença registrada eletronicamente. P.I. RETIFIQUE-SE para ação de obrigação de fazer” (ID34849540). ANA BEATRIZ MELLO KUTIANSKI apela (ID34849543). Nas razões, pede tutela de urgência recursal “para garantir à Apelante o direito imediato de realização das provas necessárias, sendo que em caso de aprovação, seja expedido certificado de conclusão do Ensino Médio no máximo até o dia 25/02/2022, para poder matricular-se no curso de Direito do Centro Universitário de Brasília – CEUB, em tempo” (ID34849543 – p.3). No mérito, requer a realização de distinção referente ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 13 – processo 0005057-03.2018.8.07.0000. Argumenta que referido IRDR ainda não transitou em julgado e, conforme tese exposta em voto divergente, “é de se questionar a competência da Câmara Legislativa do Distrito Federal para editar leis disciplinando sobre “diploma, sobre progressão de alunos, sobre etapas”, sendo que tais matérias trazem competência privativa da União” (ID34849543 – p.7). Defende existir “contrariedade à Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso II, cabendo ao Estado garantir aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, não podendo privar dos meios existentes, mesmo criados para outra finalidade, quando resta comprovado os requisitos mais importantes, quais sejam, capacidade intelectual e a maturidade acadêmica” (ID34849543 – p.7). Ao final, requer: “Diante do exposto, a Apelante requer: a) O recebimento da presente Recurso, requerendo desde já, lhe seja atribuído Efeito Suspensivo Ativo; b) Seja concedida com urgência, inaudita altera pars, a tutela de urgência recursal pretendida para recebimento da presente Apelação, em observância aos artigos 300, 995 e 1.012 do Código de Processo Civil, para que seja determinado à Apelada que permita à Apelante antecipar a conclusão de seus estudos do ensino médio na Educação de Jovens e Adultos, bem como que lhe autorize os exames supletivos necessários à conclusão do 3o (terceiro) ano do Ensino Médio e, havendo aprovação, proceda à consequente emissão do certificado de conclusão, ou, caso assim entenda V.Exa., seja concedida medida liminar para o mesmo fim. c) Requer que ao final, a reforma da r. sentença de fls. e o provimento da Apelação, para que o fim de que seja afastada definitivamente a condição imposta pela Apelada, de exigir da Apelante o período mínimo de estudos na EJA para os exames supletivos do 3o (terceiro) ano do Ensino Médio e a respectiva emissão de certificado de conclusão, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela” (ID34849543 – pp.16-17). Preparo recolhido (ID34849544/5). Pela decisão de ID34849547, sentença mantida. Citada (ID34849557), a parte requerida não apresentou contrarrazões (Certidão – ID34850059). Autos remetidos a este Tribunal. É o relatório. Passo a decidir. Trata-se de pedido de tutela de urgência em recurso de apelação deduzido pela apelante ANA BEATRIZ MELLO KUTIANSKI contra CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI – ME para que “seja determinado à Apelada que permita à Apelante antecipar a conclusão de seus estudos do ensino médio na Educação de Jovens e Adultos, bem como que lhe autorize os exames supletivos necessários à conclusão do 3o (terceiro) ano do Ensino Médio e, havendo aprovação, proceda à consequente emissão do certificado de conclusão, ou, caso assim entenda V.Exa., seja concedida medida liminar para o mesmo fim” (ID34849543 – pp.16-17). Recurso que não deve ser conhecido por falta de interesse recursal. ANA BEATRIZ MELLO KUTIANSKI (autora/apelante) busca conclusão antecipada de ensino médio para efetuar matrícula no curso de Direito, no Centro Universitário de Brasília – CEUB, no dia 25/2/2022, às 12h: “A Requerente foi aprovada no vestibular e em razão da sua pontuação alcançada no processo seletivo, recebeu o desconto de 30% (trinta por cento) na mensalidade. De acordo com a manual do candidato (em anexo), a aluna precisa entregar a documentação até as 12:00 horas do dia 25/02/2022” (inicial - ID34849528 – p.2). Além de já transcorrido o prazo de matrícula, a conclusão do ensino médio, conforme a apelante, ocorrerá no mês de junho deste ano: “A Requerente já com 18 (dezoito) anos completos, está regularmente matriculada para cursar a 3a (terceira) série do Ensino Médio, no Centro Educacional D’Paula, com previsão de conclusão para junho de 2022” inicial - ID34849528 – p.2). Como se vê, não há necessidade e utilidade na interposição do apelo. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: falta de interesse recursal. Ante o exposto, não conheço da apelação nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora